Tribunal: TJBA
Processo: 8006254-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006254-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO JUNIOR

Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DIEGO MARTIGNONI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Antônio da Conceição Júnior contra decisão proferida pela Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Terra Nova que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e outros, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos relativos a contratos consignados, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do agravante, diante da alegada situação de superendividamento; (ii) estabelecer se é cabível a vedação de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quanto às dívidas objeto da ação até a audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, pois há demonstração de verossimilhança nas alegações de superendividamento e perigo de dano irreparável, diante do comprometimento da quase totalidade da remuneração do agravante com descontos de natureza consignada.

4. A redução da renda mensal, em razão da rescisão de um dos vínculos empregatícios, agrava a situação de vulnerabilidade financeira do agravante, comprometendo seu mínimo existencial e inviabilizando a manutenção de suas necessidades básicas.

5. A Lei nº 14.181/2021, que incluiu os arts. 54-A a 104-B no Código de Defesa do Consumidor, reconhece expressamente o direito do consumidor superendividado à repactuação das dívidas, assegurando-lhe a preservação do mínimo existencial e a realização de audiência de conciliação com os credores.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA admite a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos, mesmo diante da liberdade contratual, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7. A medida liminar visa apenas garantir a subsistência digna do consumidor até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sem afetar definitivamente o direito de crédito dos réus, que poderá ser restabelecido após instrução.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A e 104-A; Decreto Estadual nº 17.251/2016 (BA).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023; TJBA, AI 8004797-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8006254-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE ANTONIO DA CONCEICAO JUNIOR
e como agravados
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237